Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. PRAZO DILATÓRIO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIMENTANTE QUE SE OBRIGOU A FORNECER PLANO DE SAÚDE ÀS ALIMENTANDAS. INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Emenda à petição inicial após o prazo dilatório concedido não afeta a validade do ato processual, consoante a inteligência dos artigos 139, inciso V, e 321 do Código de Processo Civil.
III. O inadimplemento, pelo alimentante, da obrigação de manter o plano de saúde das alimentandas, autoriza a sua conversão pelo valor necessário à sua contratação, nos termos dos artigos 536, caput, e 816, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.